Tribunal: TJMT
Processo: 0004004-57.2012.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004004-57.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Reajustes e Revisões Específicos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAQUIM BATISTA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 378.688.021-20 (APELADO), NILSON MORAES COSTA - CPF: 481.243.701-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL – PREVIDENCIÁRIO – PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –

REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIMENTO -

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA - AÇÃO DE REVISÃO DE RENDA MENSAL INICIAL (RMI) DO AUXÍLIO-DOENÇA – APLICAÇÃO DO ART. 29, II, DA LEI N. 8.213/1991 - PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
– CÁLCULO DA RMI (RENDA MENSAL INICIAL) – 80% SOBRE OS MAIORES SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ –
RECURSO DO INSS – DESPROVIDO
.

1. A prescrição só alcançará as parcelas que precedem o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, visto que os benefícios previdenciários de natureza continuada são imprescritíveis, consoante Súmula 85 do STJ e parágrafo único do artigo 103 da Lei n. 8.213/91.

2. Tratando-se de ação de revisão da renda mensal inicial -RMI do próprio benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, o salário de benefício deve ser apurado nos termos do art. 29, II, da Lei n. 8.213/91 (com a redação da Lei 9.876/99), equivalendo à média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo.

3.
Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de Apelação
apresentado pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
contra sentença proferida pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos da
Ação de Revisão de Benefício Previdenciário Decorrente de Acidente de Trabalho nº
.
0004004-57.2012.8.11.0041
, ajuizada por
Joaquim Batista Pereira dos Santos
contra o
Apelante,
julgou procedente o pedido formulado na exordial, nos seguintes termos:

[...]

In casu, é devido ao requerente a revisão dos proventos, tendo em vista que as diferenças de valores não foram apuradas e se apuradas, não foram apresentadas, consequentemente não há comprovação de pagamento das mesmas.
Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, condenando o Requerido a proceder à revisão do benefício previdenciário do período, bem como ao pagamento das diferenças pagas a menor, se houver, a serem apuradas em liquidação de sentença, com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação e correção monetária contados do evento danoso pelo IPCA.

Condeno o Requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do CPC.
Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC.

Em suas razões recursais (ID n. 2808444), a Autarquia Federal, suscita
preliminar de prescrição, no tocante aos NBs 506.063.820-7 e 516.883.549-6, sob o fundamento de que o marco inicial do lapso prescricional deve ser a partir da data que foi cessado os benefícios, nos moldes do art. 103, § único da Lei n. 8.213/91.

Sustenta que, houve perda do objeto com relação ao NB 519.531.679-8, uma vez que a autarquia federal já efetuou o pagamento das diferenças.

No mérito, alega que o Autor, ora Apelado, não faz jus à revisão do benefício concedido nos termos pretendidos na inicial.

Para fins de prequestionamento, pede manifestação expressa sobre o artigo 5º, XXXV, e 250 da Constituição Federal; artigos 103 e 104 da Lei 8.078/90 c/c art. 543-C do CPC; art. 127, CF/88; c/c art. 21 da Lei n. 7.347/85 e arts. 81, III e 82 da Lei n. 8078/90; art. 202, I, do CPC e arts. 3º, 219 e 267, VI, ambos do CPC.

Por fim, pugna para que seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja reformada
in totum
a sentença impugnada, reconhecendo estarem prescritas todas as parcelas supostamente devidas ao Recorrido.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 2808447), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 3051875), manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

E o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de julho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, aponta prejudicial de mérito, aduzindo a ocorrência da prescrição quinquenal, no tocante aos NBs 506.063.820-7 e 516.883.549-6, ao fundamento de que o marco inicial do lapso prescricional deve ser a partir da data que foi cessado os benefícios, nos moldes do art. 103, § único, da Lei n. 8.213/91.

Com relação à prejudicial de mérito do direito sustentado, não assiste razão ao Apelante.

Isso porque, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, como no caso em tela, somente as parcelas devidas antes do quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação são atingidas.

A Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça é expressa, no sentido de que:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

No mais, a redação do parágrafo único do artigo 103 da Lei n. 8.213/91 não deixa margem à dúvida, ao afirmar “sem prejuízo do direito ao benefício”, que a prescrição somente atinge as parcelas anteriores aos quinquênios que antecedeu ao ajuizamento da ação.

[...]

Art. 103. O prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício é de 10 (dez) anos, contado:
(Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

[...]

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.

Desse modo, e a prescrição só alcançará as parcelas que precedem o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, visto que os benefícios previdenciários de natureza continuada são imprescritíveis.

Somado a isso, o art. 104 da aludida lei ratifica,
in verbis
:

Art. 104. As ações referentes à prestação por acidente do trabalho prescrevem em 5 (cinco) anos, observado o disposto no art. 103 desta Lei, contados da data.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE REVISÃO DE BENEFÍCIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO INSS. REVISÃO RMI.
PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. SÚMULA 85 DO STJ
. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO NA ESFERA TRABALHISTA. POSSIBILIDADE. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL DEVIDA. JUROS DE MORA CONFORME ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494/97. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS ENTRE A DATA DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU RPV. SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. XXX INICIO RELATORIO XXX I - RELATÓRIO: (TJPR - 7ª C. Cível - 0002030-56.2017.8.16.0045 - Arapongas - Rel.: Desembargador D'Artagnan Serpa Sá - J. 04.09.2018)

(TJ-PR - APL: 00020305620178160045 PR 0002030-56.2017.8.16.0045 (Acórdão), Relator: Desembargador D'Artagnan Serpa Sá, Data de Julgamento: 4/9/2018, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/9/2018) [Destaquei]

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO QUE PRECEDEU PENSÃO POR MORTE - SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO - MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES DOS MAIORES SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO CORRESPONDENTES A 80% DE TODO O PERÍODO CONTRIBUTIVO - REVISÃO DEVIDA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - PARCELAS EXIGÍVEIS ATÉ CINCO ANOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 85 DA SÚMULA DO STJ - PARCELAS EM ATRASO - ART. 5.º DA LEI N.º 11.960/2009 - NÃO APLICAÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL, POR ARRASTAMENTO, DECLARADA PELO STF (ADI 4.357/DF) - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO INPC - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES DE REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CARDENETA DE POUPANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO CONFORME ART. 20, § 3.º E § 4.º, DO CPC (1973) - OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO N.º 111 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STJ - CUSTAS - ISENÇÃO DO INSS.

- Em ação referente à revisão de benefício previdenciário, não constitui pressuposto para a configuração do interesse processual do autor a demonstração do prévio requerimento administrativo - O salário-de-benefício relativo ao auxílio-doença acidentário consiste na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo. (artigo 29, inciso II, da Lei n.º 8.213/91)-
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. (Enunciado n.º 85 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
)- Tratando-se de correção monetária do valor das parcelas em atraso a cujo pagamento foi condenado o Réu, deve ser aplicado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, ao passo que, para o cálculo dos juros de mora incidente s sobre o valor da condenação, devem ser considerados os índices de remuneração básica da caderneta de poupança - Uma vez arbitrados os honorários advocatícios com observância dos parágrafos 3.º e 4.º do artigo 20 do CPC (1973) e nos moldes do Enunciado de n.º 111 da Súmula de Jurisprudência do STJ, não há motivos para a sua modificação - O Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, na condição de autarquia federal, é isento do pagamento de custas processuais (artigo 10, inciso I, da Lei Estadual n.º 14.939/2003 e artigo 24-A da Lei n.º 9.028/1995). [Destaquei]

(TJ-MG - AC: 10672120048695001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 24/11/2016, Data de Publicação: 14/12/2016) [Destaquei]

Assim, não há que se falar em prescrição quinquenal, pois os períodos reivindicados encontram-se dentro dos 5 (cinco) anos do ajuizamento da ação.

Com essas considerações,
rejeito
a prejudicial de mérito suscitada pelo INSS.

É como voto.

VOTO (DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de Apelação
apresentado pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra sentença proferida pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos da
Ação de Revisão de Benefício Previdenciário Decorrente de Acidente de Trabalho nº
.
0004004-57.2012.8.11.0041
, ajuizada por
Joaquim Batista Pereira dos Santos
contra o
Apelante,
julgou procedente o pedido formulado na exordial para condenar
o Requerido
a proceder à revisão do benefício previdenciário do período, bem como ao pagamento das diferenças pagas a menor, se houver, a serem apuradas em liquidação de sentença.

Primeiramente, compulsando os autos, observa-se que a autarquia federal, figura como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o
Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.

No entanto, em recente julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é desta Corte, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:

“Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”

Desse modo, passo a análise do recurso de apelação.

VOTO (REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de Apelação
apresentado pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra sentença proferida pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos da
Ação de Revisão de Benefício Previdenciário Decorrente de Acidente de Trabalho nº
.
0004004-57.2012.8.11.0041
, ajuizada por
Joaquim Batista Pereira dos Santos
contra o
Apelante,
julgou procedente o pedido formulado na exordial para condenar
o Requerido
a proceder à revisão do benefício previdenciário do período, bem como ao pagamento das diferenças pagas a menor, se houver, a serem apuradas em liquidação de sentença.

De acordo com o Juízo
a quo
, a sentença está sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 475, I, do CPC c/c Súmula 490 do STJ.

Pois bem.

Ab initio
, no tocante à
remessa necessária
, tenho que essa não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3º, I, do CPC.

Com efeito uma das exceções à aludida regra, no inciso I do § 3º do mesmo dispositivo, o legislador do atual Código de Processo Civil, excluiu a sentença cujo valor certo e líquido seja inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público.

Registro que, neste ponto, o Diploma Processual de 2015 não inovou porquanto o Código de Processo Civil de 1973 também disciplinava da mesma forma, quando dispensava a remessa necessária "sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos" (art. 475, § 2º, CPC/1973).

O ponto distinguidor está no valor da condenação ou do proveito econômico, que sofreu uma alteração substancial.

Antes eram dispensadas da remessa necessária as sentenças condenatórias até sessenta salários mínimos. Atualmente, porém, a lei traça um escalonamento entre os entes públicos, dispensando do duplo grau obrigatório aquelas sentenças contra a União, e suas autarquias, cujo limite seja inferior a mil salários mínimos.

A elevação desse patamar, significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

Pois bem.

A compreensão pela iliquidez em causas de natureza previdenciária, leva em conta a circunstância de que tais sentenças se debruçam sobre temas cujo pedido imediato refere-se à declaração de direitos (v.g. do reconhecimento de tempo de contribuição, da condição de segurado ou de dependente, etc.) e que, somente serão revestidas de certeza e liquidez por ocasião do cumprimento de sentença.

No entanto, cabe acentuar que a sentença que defere benefício previdenciário é espécie de
condenação absolutamente mensurável
, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos.

Isso porque, a Lei de regência prevê os critérios e a forma de cálculo, o qual é realizado pelo próprio INSS. Dessa forma, sob um ponto de vista pragmático, a dispensa da remessa necessária em ações previdenciárias, segundo os novos parâmetros do Código de Processo Civil de 2015, é facilmente perceptível.

Impende ressaltar que, na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o referido teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

Porém, após o Código de Processo Civil de 2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo (atualmente no valor de R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos), observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos,
não se vislumbra como uma condenação na esfera previdenciária poderá alcançar os mil salários mínimos
, cifra que atualmente equivale à R$ 1.045.000,00 (um milhão e quarenta e cinco reais).

Nesse sentido é o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3o., I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.

2. Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos.

3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos.

4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.

5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais)
.

10. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 11/10/2019) [Destaquei].

Assim, como a questão debatida nos autos insere-se na hipótese do artigo 496, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, não está a sentença sujeita à remessa necessária.

Diante do exposto,
não conheço da remessa necessária
.

Superado isso, passo, assim, à análise da apelação interposta pela Autarquia Federal.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de Apelação
apresentado pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra sentença proferida pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos da
Ação de Revisão de Benefício Previdenciário nº
.
0004004-57.2012.8.11.0041
, ajuizada por
Joaquim Batista Pereira dos Santos
contra o
Apelante,
julgou procedente o pedido formulado na exordial para condenar
o Requerido
a proceder à revisão do benefício previdenciário do período, bem como ao pagamento das diferenças pagas a menor, se houver, a serem apuradas em liquidação de sentença.

Consignou que, os valores apurados serão acrescidos de
juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação e correção monetária contados do evento danoso pelo IPCA.

A matéria versada nos autos refere-se à revisão do auxílio-doença, pago pelo INSS ao Autor da ação, ora Apelado, concedido em 1/2/2004, 5/6/2006 e 7/1/2007, em decorrência de acidente de trabalho, para que seja recalculado o RMI – Renda Mensal Inicial do benefício, mediante a aplicação do disposto no artigo 29, II, da Lei n. 8213/1991.

No tocante a alegação de que a autarquia federal já efetuou o pagamento das diferenças - NB 519.531.679-8,

portanto,

este perdeu objeto, também não deve prosperar.

Isso porque, verifico que, não ficou comprovado que houve a revisão do benefício previdenciário em favor do Apelado.

Além do mais, o Apelante trouxe aos autos o extrato do seu sistema interno, que é uma prova unilateral sem força probante.

Não bastasse, o demonstrativo do cálculo apresentado nesse extrato e utilizado pelo INSS para encontrar o RMI – Renda Mensal Inicial, refere-se ao valor que fora pago ao Autor no período em que se beneficiou do auxílio-doença, conforme a Carta de Concessão/Memória de Cálculo juntada pelo o Autor/Apelado na petição inicial, isto é, não abarca a revisão conforme acordado na ação civil pública.

Insta salientar que está consolidado que o caso do benefício previdenciário rege-se pela lei vigente ao tempo em que implementados os requisitos para a concessão do benefício. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REGE-SE PELA LEI DO TEMPO EM QUE REUNIDAS AS CONDIÇÕES PARA SUA CONCESSÃO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(Processo - AI 765377 RJ – Relator (a) – Min. Carmem Lúcia–Julgamento – 24-8-2010 – Órgão Julgador – 1ª Turma – Publicação-DJe-179 de 23-9-2010).

O artigo 29, II, da Lei da Previdência – n. 8213/1991 estabelece que:

Art. 29. O salário-de-benefício consiste:

I - para os benefícios de que tratam as alíneas b e c do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário;

II - para os benefícios de que tratam as alíneas a, d, e e h do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo.
[Destaquei]

Anoto que o inciso I, alíneas
a, d, e,
e
h
, do artigo 18 do mesmo dispositivo legal, relaciona as prestações devidas pelo Regime Geral da Previdência Social nos eventos decorrentes de acidente de trabalho. Confira-se:

Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços:

I - quanto ao segurado:

a)

aposentadoria por invalidez;

(...)

d) aposentadoria especial;

e) auxílio-doença;

h) auxílio-acidente;

[Destaquei]

No ID n. 2808421, consta o demonstrativo do cálculo utilizado pelo INSS para encontrar o RMI – Renda Mensal Inicial, que nada mais é do que o valor pago ao Autor durante o período em que se beneficiou do auxílio-doença.

Observa-se que, o resultado obtido da RMI foi efetivado de forma simples, ou seja, os salários foram atualizados e somados e, depois, divididos pelo número total de contribuições.

No tocante

a correção monetária, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC,
a contar do vencimento de cada prestação

e será calculada pelo INPC a partir de 4-2006 (Lei n.º
11.430
/06, que acrescentou o artigo 41-A à Lei n.º 8.213/91), conforme decisão do STF no RE nº 870.947/SE (Tema 810, item 2), DJE de 20-11-2017, sem modulação de efeitos em face da rejeição dos Embargos de Declaração em julgamento concluído em 3-10-2019, e do STJ no REsp nº 1.492.221/PR (Tema 905, item 3.2), DJe de 20-3-2018.

Assim, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905 do STJ e 810 do STF.

Diante do exposto,
REJEITO
a prejudicial de prescrição quinquenal.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO

ao apelo interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
,
e de ofício retifico o ato sentencial,
para determinar

que
a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora observem os temas 905, do STJ e 810 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022